Tribunal: TJSP
Processo: 1120599-54.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto julgada extinta com julgamento de mérito – Propositura de ações que demandam cuidado consistente a pesquisa prévia para verificar a existência de ação anterior – Honorários – Princípio da causalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto julgada extinta com julgamento de mérito – Propositura de ações que demandam cuidado consistente a pesquisa prévia para verificar a existência de ação anterior – Honorários – Princípio da causalidade – Possibilidade de condenação da parte exequente.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – VERBA HONORÁRIA – Previsão constante no disposto nos parágrafos 2o e 3o, do art. 85 do CPC não corresponde à razoabilidade em todas situações – Possibilidade de incidência do disposto no §8o, do mesmo artigo – Redução para R$ 10.000,00.

Recurso parcialmente provido.